Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731210-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NEIDE DOS SANTOS GOMES RECORRIDOS: VÍTOR SEBASTIÃO DA SILVA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMÓVEIS. CÔNJUGE. MEAÇÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDA. COMUNICABILIDADE. PROVEITO COMUM. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DE COMUNHÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 674, §2o, inciso I, do Código do Processo Civil, compete ao cônjuge valer-se dos embargos de terceiro apenas para defender a posse de seus bens próprios ou de sua meação, e não para discutir acerca do mérito da dívida executada em desfavor de seu cônjuge. 2. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que se presume assumida em benefício do casal a dívida contraída pelo marido, quando a mulher, na defesa de sua meação por meio de embargos de terceiro, não prova o contrário 3. O objeto dos embargos de terceiro não se refere aos proventos de trabalho pessoal do cônjuge, o que implicaria a exclusão da comunhão, mas à dívida contraída pelo cônjuge no fomento da atividade profissional, a qual foi realizada em proveito da entidade familiar. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 674, caput, e § 2o, inciso I, 675, caput, 677, caput, § 2o, 678, caput e 681, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o regime de comunhão universal de bens instituído antes do Código Civil/2002 somente pode ser alterado pela vontade livre e consciente do casal, não podendo ser aplicadas as regras concernentes à comunhão parcial de bens instituídas pelo atual Codex. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente em honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 674, caput, e § 2o, inciso I, 675, caput, 677, caput, § 2o, 678, caput e 681, todos do CPC, uma vez que a recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “A apelante é casada com o executado sob o regime de comunhão universal de bens (ID 10032363), o qual, segundo o Código Civil, em seu artigo 1.667, “importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”. No caso em comento, as exceções apresentadas não se aplicam, tendo em vista que a embargante não demonstrou que a dívida, contraída na constância do casamento, não se reverteu em proveito comum (...)” (ID 10422779). A jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, para aferir se a dívida contraída na constância do casamento foi ou não, revertida em benefício comum, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome do causídico LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 1.530-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027